Tribunal: TJES
Processo: 0003614-26.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003614-26.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA EDP- ESCELSA

APELADO: LINHARES DESIGN HOTEL

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. TEORIAS DA IMPREVISÃO E DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. CRISE SANITÁRIA. AFETAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELA AUTORA. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA MÍNIMA CONTRATADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 317 E ARTIGO 421, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. COBRANÇA PELO CONSUMO EFETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I. Preliminar de Inovação Recursal

I.I.
- “
Para a jurisprudência do STJ, "a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.243.223/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023)
” (STJ - AgInt no REsp: 2072808 RJ 2023/0161037-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023).

I.II.

In casu
, ao contrário do que aduzido pela Recorrida, nota-se que a Recorrente defendeu expressamente na sua Contestação que “
a Autora não juntou aos autos absolutamente nenhum documento que demonstre os alegados "impactos econômicos causados pela pandemia", que, de acordo com a exordial, fez com que o faturamento caísse "vertiginosamente", deixando de cumprir com o disposto previsto no art. 373, l, do CPC
” (fl. 276-verso). Logo, a reiteração da aludida tese neste recurso não consiste em inovação recursal.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.
Na esteira de precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, a pandemia da Covid-19, configurando, em tese, um evento imprevisível e extraordinário, é apta a fundamentar a revisão de contratos de fornecimento de energia elétrica com base nas Teorias da Imprevisão (artigo 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (artigo 478 do CC), interpretadas de maneira teleológica e sistêmica, permitindo a modificação da demanda contratada para o pagamento baseado no consumo efetivo, notadamente em setores que foram impactados pelas restrições impostas durante a crise sanitária em comento.

II.II.
Na espécie, revela-se assente que os impactos da pandemia sobre a economia e as relações contratuais não podem ser ignorados. Desta feita, a intervenção judicial, neste contexto, não só se justifica como é necessária para reequilibrar, com amparo nos dispositivos legais em comento, as obrigações das partes, assegurando que nenhuma delas seja desproporcionalmente prejudicada em razão de circunstâncias completamente alheias à sua vontade e controle.

II.III.

In casu
, resulta inequívoco que a Recorrida, por atuar no setor de hospedagem, teve a sua atividade empresarial diretamente impactada pela crise sanitária imposta pela pandemia da Covid-19, cujas consequências econômicas são amplamente documentadas e reconhecidas, tornando indiscutível o fato de que o ramo de hotelaria sofreu inegáveis prejuízos, porquanto as medidas de contenção do vírus, incluindo o fechamento de algumas fronteiras, a limitação de viagens não essenciais e a imposição de isolamentos sociais produziram, por certo, reflexos diretos na demanda dos estabelecimentos hoteleiros, ensejando, em última análise, a necessidade de readequação de custos e do perfil de consumo energético. Logo, tem-se por plenamente justificada e imprescindível a revisão do modelo de demanda contratada para o pagamento baseado no consumo efetivo.

II.IV.
Por se tratar de medida temporária e circunstancial, dotada de notória excepcionalidade, a modificação contratual objeto da lide deve limitar-se ao período do estado de calamidade pública, pois, por consistir em uma responsa temporária e proporcional à situação excepcional de crise de saúde pública sem precedentes, não deve se estender para além da necessidade que a motivou, equilibrando-se, com isso, as necessidades emergenciais dos setores atingidos com a estabilidade e a viabilidade das relações contratuais.

II.V.
Na hipótese dos autos, restou estabelecida na Sentença recorrida “
a suspensão do contrato de demanda com sua substituição para contrato de consumo, cessando os efeitos dessa decisão terminativa a partir da presente sentença
”, a qual foi proferida em 16/03/2022, não sendo demonstrado pela Recorrente que naquele momento não mais vigiam medidas restritivas, até porque, segundo informações divulgadas no sítio eletrônico do Governo do Estado do Espírito Santo (https://www.es.gov.br/Noticia/governador-casagrande-anuncia-extincao-de-medidas-qualificadas-no-espirito-santo), “
a extinção das medidas qualificadas
” pelo Chefe do Poder Executivo Estadual foi anunciada apenas em 06/04/2022, inexistindo a comprovação, na espécie, de que o pleno retorno das atividades operou-se em momento anterior.

II.VI.
Recurso conhecido e desprovido, majorando-se para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 290/293), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
LINHARES DESIGN HOTEL
em face da Recorrente, cujo
decisum
julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC para confirmar a tutela de urgência deferida às fls. 89/92, deferindo apenas a suspensão do contrato de demanda com sua substituição para contrato de consumo, cessando os efeitos dessa decisão terminativa a partir da presente sentença
”, condenando “
as partes, pro rata, em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa
”.

A Recorrente alega, em síntese, que as medidas restritivas de saúde pública em decorrência da pandemia de Covid-19 impactaram menos o setor hoteleiro do que alegado, citando a recuperação do setor no Estado do Espírito Santo.

Argumenta contra a aplicação da Resolução Normativa da ANEEL nº 878/2020, posteriormente revogada, ao caso, e destaca a retomada das atividades da Recorrida.

Impugna a suspensão do contrato de demanda, argumentando que a cobrança baseada na demanda contratada é prevista e justificada por investimentos feitos para disponibilização da potência contratada.

Enfatiza a ausência de provas sobre as dificuldades financeiras alegadas pela Recorrida e questiona a aplicação automática da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva sem evidências concretas.

Destaca a preocupação com a intervenção do Poder Judiciário em normas técnicas reguladas pela ANEEL, argumentando contra a alteração do contrato de demanda.

Defende, por fim, na hipótese de manutenção da Sentença, que ao menos se aplique como termo final da suspensão da cobrança da demanda contratada a data de autorização da retomada das atividades da Recorrida (21/09/2020) e não a data de publicação da Sentença (31/03/2022), sob pena de enriquecimento ilícito.

Pleiteia, diante deste cenário, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso.

Contrarrazões (fls. 318/327), suscitando a Preliminar de Inovação Recursal quanto à alegação de ausência de provas de eventuais dificuldades financeiras da Recorrida e, no Mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 4774798), oportunizando à Recorrente a manifestar-se acerca da aludida Preliminar suscitada pela Recorrida.

Petição da Recorrente (id. 5132081), no sentido de que
“não prospera a preliminar arguida pela Apelada, uma vez que a EDP abordou expressamente em sua peça defensiva às fls. 216/217, que a Apelada não colacionou aos autos nenhuma prova que demonstrasse que sofreu abalo em sua situação financeira em decorrência da pandemia de COVID-19, que justificasse a revisão do contrato entabulado entre as partes”
.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 290/293), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
LINHARES DESIGN HOTEL
em face da Recorrente, cujo
decisum
julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC para confirmar a tutela de urgência deferida às fls. 89/92, deferindo apenas a suspensão do contrato de demanda com sua substituição para contrato de consumo, cessando os efeitos dessa decisão terminativa a partir da presente sentença
”, condenando “
as partes, pro rata, em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa
”.

A Recorrente alega, em síntese, que as medidas restritivas de saúde pública em decorrência da pandemia de Covid-19 impactaram menos o setor hoteleiro do que alegado, citando a recuperação do setor no Estado do Espírito Santo.

Argumenta contra a aplicação da Resolução Normativa da ANEEL nº 878/2020, posteriormente revogada, ao caso, e destaca a retomada das atividades da Recorrida.

Impugna a suspensão do contrato de demanda, argumentando que a cobrança baseada na demanda contratada é prevista e justificada por investimentos feitos para disponibilização da potência contratada.

Enfatiza a ausência de provas sobre as dificuldades financeiras alegadas pela Recorrida e questiona a aplicação automática da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva sem evidências concretas.

Destaca a preocupação com a intervenção do Poder Judiciário em normas técnicas reguladas pela ANEEL, argumentando contra a alteração do contrato de demanda.

Defende, por fim, na hipótese de manutenção da Sentença, que ao menos se aplique como termo final da suspensão da cobrança da demanda contratada a data de autorização da retomada das atividades da Recorrida (21/09/2020) e não a data de publicação da Sentença (31/03/2022), sob pena de enriquecimento ilícito.

Pleiteia, diante deste cenário, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso.

Contrarrazões (fls. 318/327), suscitando a Preliminar de Inovação Recursal quanto à alegação de ausência de provas de eventuais dificuldades financeiras da Recorrida e, no Mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 4774798), oportunizando à Recorrente a manifestar-se acerca da aludida Preliminar suscitada pela Recorrida.

Petição da Recorrente (id. 5132081), no sentido de que
“não prospera a preliminar arguida pela Apelada, uma vez que a EDP abordou expressamente em sua peça defensiva às fls. 216/217, que a Apelada não colacionou aos autos nenhuma prova que demonstrasse que sofreu abalo em sua situação financeira em decorrência da pandemia de COVID-19, que justificasse a revisão do contrato entabulado entre as partes”
.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

De acordo com a Recorrida, a Preliminar em destaque deve ser acolhida, eis que a Recorrente teria inovado quando
à alegação de ausência de provas de eventuais dificuldades financeiras da Recorrida no período da pandemia da Covid-19.

A propósito da matéria, “
para a jurisprudência do STJ, "a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento
" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.243.223/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023)
” (STJ - AgInt no REsp: 2072808 RJ 2023/0161037-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023).

In casu
, ao contrário do que aduzido pela Recorrida, nota-se que a Recorrente defendeu expressamente na sua Contestação que “
a Autora não juntou aos autos absolutamente nenhum documento que demonstre os alegados "impactos econômicos causados pela pandemia", que, de acordo com a exordial, fez com que o faturamento caísse "vertiginosamente", deixando de cumprir com o disposto previsto no art. 373, l, do CPC
” (fl. 276-verso). Logo, a reiteração da aludida tese neste recurso não consiste em inovação recursal.

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR em comento.

MÉRITO

No intuito de examinar a irresignação recursal, cabe rememorar que a Recorrida, exercendo atividade hoteleira, propôs AÇÃO ORDINÁRIA em face da Recorrida, sustentando, em síntese, que a pandemia de Covid-19, enquanto caso fortuito ou força maior, afetou drasticamente a operação da Recorrente, tornando-se imprescindível, dentre outras medidas, a suspensão temporária do pagamento de energia elétrica com base na demanda contratada, permitindo que o pagamento seja feito com base no consumo real.

Neste contexto, formulou os seguintes pedidos na Petição Inicial,
in litteris:

“5.1 - Seja deferido o pedido de tutela de urgência, a fim de que seja determinado a requerida que (a) se abstenha de suspender ou interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do estabelecimento autor, até cessar o estado de calamidade pública decretada; (b) se abstenha de cobrar multa e juros da empresa requerida, referentes a eventuais faturas em aberto desde março/2020 relacionadas ao consumo de energia elétrica, até cessar o estado de calamidade pública decretada; (c) suspenda o contrato da modalidade demanda contratada, com a alteração/substituição pela cobrança da energia efetivamente consumida até cessar o estado de calamidade pública decretada; (d) seja possibilitado o parcelamento das faturas em aberto relacionadas ao consumo de energia elétrica enquanto durarem os efeitos da grave crise econômica, social e de saúde pública instalada com a Pandemia do novo Coronavírus, por meio de dez (10) parcelas mensais, iguais e sucessiva, a primeira parcela com vencimento no dia 30/01/2021 e as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes, EXPEDINDO-SE OS COMPETENTES OFÍCIOS/MANDADOS, COM COMINAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO;

5.2 - Seja citada a requerida, no endereço indicado no pórtico desta inicial para que, querendo, ofereça resposta, sob pena de revelia e confissão, quanto à matéria de fato;

5.3 - Sejam julgados integralmente procedentes os pedidos para que seja determinado à requerida que (a) se abstenha de suspender ou interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do estabelecimento autor, até cessar o estado de calamidade pública decretada; (b) se abstenha de cobrar multa e juros da empresa requerida, referentes a eventuais faturas em aberto relacionadas ao consumo de energia elétrica, até cessar o estado de calamidade pública decretada; (c) suspenda o contrato da modalidade demanda contratada, com a alteração/substituição pela cobrança da energia efetivamente consumida até cessar o estado de calamidade pública decretada; (d) seja possibilitado o parcelamento das faturas em aberto relacionadas ao consumo de energia elétrica enquanto durarem os efeitos da grave crise econômica, social e de saúde pública instalada com a Pandemia do novo Coronavírus, por meio de dez (10) parcelas mensais, iguais e sucessiva, a primeira parcela com vencimento no dia 30/01/2021 e as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes”.

Por ocasião
da análise do pedido de tutela de urgência, o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou-se pela sua parcial concessão, nestes termos,
in verbis:

“Ante o exposto, comprovados parcialmente os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência rogada no exórdio para DETERMINAR a conversão provisória da modalidade de demanda contratada, com alteração/substituição pela cobrança da energia efetivamente utilizada, no contrato entabulado entre as partes, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decretada; e que os ônus contratuais da mora deverão ter por base a energia efetivamente utilizada, a partir do mês de março de 2020, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decretada.

Outrossim, DETERMINO a expedição pela parte ré, de novas faturas de consumo de energia, a partir do mês de março de 2020, observando-se estritamente a revisão ora determinada.

O prazo para cumprimento do acima disposto é de 05 dias, sob pena de multa cominatória diária no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida em prol da parte autora” (fl. 91).

Na
sequência, tal pronunciamento foi impugnado por meio do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001875-23.2020.8.08.0000
que restou
desprovido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
, em
Acórdão
assim ementado,
in litteris:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PANDEMIA DE COVID-19.

1.
- Insurgência contra decisão de tutela de urgência para determinar que a ré (agravante) proceda a cobrança da energia consumida pelo autor (agravado), afastando a forma de pagamento por demanda contratada originalmente pactuada. Efeitos da crise oriunda da pandemia de Covid-19 na atividade econômica do agravado.

2.
- A crise gerada pela pandemia do novo coronavirus configura-se como caso fortuito, ou força maior, por ser um evento imprevisível e não relacionado aos riscos inerentes à atividade empresarial do agravado, cujos efeitos não se pode evitar ou impedir.

3.
- Probabilidade do direito invocado e risco de dano iminente demonstrados pelo recorrido para obtenção da tutela de urgência.

4.
- Ocorrência de evento imprevisto e excepcional que possibilita a revisão temporária do contrato para restabelecer o equilíbrio e a paridade entre os contratantes. Interpretação dos artigos 317, 393 e 421 do Código Civil.

5.
- Risco de dano inverso à agravante não demonstrado.

6.
- Recurso de agravo de instrumento não provido.

(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001875-23.2020.8.08.0000, Relator: Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível)

Por sua vez, quando do julgamento do mérito da demanda, o Magistrado de Primeiro Grau, por meio da Sentença recorrida, julgou
“
PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC para confirmar a tutela de urgência deferida às fls. 89/92, deferindo apenas a suspensão do contrato de demanda com sua substituição para contrato de consumo, cessando os efeitos dessa decisão terminativa a partir da presente sentença
”, condenando “
as partes, pro rata, em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa
”.

Contextualizados os contornos da controvérsia, importa assentar, de início, que, na esteira de precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a pandemia da Covid-19, configurando, em tese, um evento imprevisível e extraordinário, é apta a fundamentar a revisão de contratos de fornecimento de energia elétrica com base nas Teorias da Imprevisão (artigo 317 do Código Civil) e da Onerosidade Excessiva (artigo 478 do Código Civil), interpretadas de maneira teleológica e sistêmica, permitindo a modificação da demanda contratada para o pagamento baseado no consumo efetivo, notadamente em setores que foram impactados pelas restrições impostas durante a crise sanitária em comento,
in litteris:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CRISE SANITÁRIA. AFETAÇÃO DO OBJETO SOCIAL DESENVOLVIDO PELA RECORRENTE. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA MÍNIMA CONTRATADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 317 E ARTIGO 421, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. COBRANÇA PELO CONSUMO EFETIVO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A Teoria da Imprevisão, suscitada na Petição Inicial é pautada no standard Romano “rebus sic standibus”, segundo o qual os Contratantes devem observar o rigoroso cumprimento das Cláusulas ajustadas, tendo como pressuposto que as circunstâncias fático-jurídicas que retratavam o cenário da pactuação se mantenham inalteradas até o término da execução, de modo que, somente a superveniência de evento não previsto por ocasião da celebração e que tenha o condão de ocasionar alteração das condições ou onerosamente excessivo e extrema vantagem para a parte ex adversa, acarretaria a possibilidade do pedido afastamento de obrigações pactuadas.

II.
Na forma do artigo 478, do Código Civil, restaram fixados objetivamente os seguintes requisitos a serem observados nos casos concretos: (I) a relação contratual deve ser de execução por trato continuado ou diferido; (II) a ocorrência de evento não previsto pelas partes no ambiente da relação contratual; (III) o ocorrência de onerosidade excessiva ou vantagem extrema para uma das partes, preconizando, por sua vez, o artigo 317, do Código Civil, que “Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.”

III.
A Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça preconiza que “A situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento da obrigação, mas é circunstância que, por sua imprevisibilidade, extraordinariedade e por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo, a revisão de contratos paritários com fulcro nos eventos decorrentes da pandemia não pode ser concebida de maneira abstrata, mas depende, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial. 10. Esta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a pandemia da Covid-19 configura, em tese, evento imprevisível e extraordinário, apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento nas Teorias da Imprevisão (arts. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC), ambas interpretadas de maneira teleológica e sistêmica. Nessa linha de raciocínio, permitiu-se a revisão proporcional de aluguel em razão das consequências particulares da pandemia da Covid-19 em relação à empresa de coworking cujo faturamento foi drasticamente reduzido no período pandêmico (REsp 1.984.277/DF, Quarta Turma, DJe 9/9/2022), bem como a revisão dos aluguéis em contratos estabelecidos pelo shopping center e seus lojistas, desde que verificados os demais requisitos legais estabelecidos pelo art. 317 ou 478 do Código Civil (REsp 2.032.878/GO, Terceira Turma, DJe 20/4/2023).” (STJ - REsp n. 2.070.354/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

IV.
In casu, verificou-se patente tanto o requisito da imprevisibilidade, como o da onerosidade/vantagem excessiva que emergiram a partir da instalação da crise sanitária em que a Recorrente se viu obrigada a cumprir a promessa de aquisição de uma demanda de energia elétrica que não iria consumir, notadamente, em razão dos Decretos Estaduais que, como sabido, impediram o funcionamento de bares, restaurantes e casas de eventos, atingindo, portanto, em completo o objeto social da Recorrente.

V.
A fiel e literal execução do Contrato entre as parte impõe à Recorrente o pagamento de uma fatura mensal de energia elétrica que varia entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que, nos períodos de vigência das restrições em razão da pandemia de Covid - 19, o consumo efetivamente registrado não superou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que representa, nestes termos, um gasto superior a 1.000% (cinco mil por cento) em relação ao valor do consumo efetivamente utilizado pela Recorrente.

VI.
Recurso de Apelação Cível conhecido e provido, para julgar procedente o pedido exordial, invertendo os ônus da sucumbência.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0003632-74.2020.8.08.0021, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE DEMANDA CONTRATADA. PANDEMIA. COVID-19. FATO SUPERVENIENTE E IMPREVISÍVEL. CAUSA DE FORÇA MAIOR. REVISÃO CONTRATUAL POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO FATURAMENTO PARA O CONSUMO EFETIVO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Estabelece o artigo 317 c/c os artigos 478/ 480, do CC/02, a possibilidade de revisão contratual por onerosidade excessiva nas hipóteses em que restar caracterizado fato superveniente e imprevisível alheio à vontade dos contratantes apto a acarretar a desproporção do valor da prestação originalmente assumida.

2.
Ao tratar sobre as disposições gerais do inadimplemento das obrigações, dispõe o artigo 393, parágrafo único, do CC/02, que o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

3.
É inegável que a pandemia pelo novo coronavírus gerou consequências extremamente prejudiciais sobre a saúde financeira de grande parte das empresas capixabas, circunstância que justificaria, ao menos em tese, a alteração do faturamento do consumo de energia, a fim de adotar-se a cobrança pelo efetivamente consumido, em consagração às teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva.

4.
Na hipótese, tenho por ilustrado, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, o desequilíbrio econômico-financeiro sofrido pela titular da unidade consumidora em razão da pandemia pelo novo coronavírus, já que vem suportando prejuízos com a inadimplência de clientes e redução da demanda, não obstante os custos de sua atividade.

5.
Por sua vez, a EDP, empresa transnacional, não colacionou aos autos elementos probatórios aptos a indicar, concretamente, que a modificação na forma de cobrança gerará significativo impacto negativo no equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

6.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.

(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001370-32.2020.8.08.0000, Relator Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA ANTECEDENTE.
ENERGIA ELÉTRICA. REMUNERAÇÃO POR DEMANDA CONTRATADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO. PANDEMIA DE COVID-19. FATURA PELO CONSUMO EFETIVO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 317, 393, 422 E 478 DO CÓDIGO CIVIL
.. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS..

1.
A mitigação do princípio do pacta sunt servanda permite que se viabilize a estabilização da situação econômica enfrentada mundialmente e ocasionada pela pandemia da Covid-19, porquanto, nos termos do art. 393 do Código Civil, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

2.
A manutenção do pagamento da demanda contratada, em oposição à efetivamente utilizada pela parte, ocasiona uma onerosidade excessiva no momento pandêmico, autorizando a excepcional revisão do contrato firmado pelas partes, com base nos artigos 317 e 478 do Código Civil

3.
Desenvolvimento de atividade ligada a prestação de serviços de educação, proibida de funcionar pelo Governo do Estado, revelando, à luz do dever do boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), a necessidade de adequação do contrato estabelecido por demanda com seu reequilíbrio através do pagamento da energia elétrica efetivamente consumida no período estipulado na demanda, assim como seus reflexos quanto a incidência de juros e multa, vedada ainda a negativação e protesto da agravada com base na demanda contratada.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002927-54.2020.8.08.0000, Relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Na espécie, revela-se assente que os impactos da pandemia sobre a economia e as relações contratuais não podem ser ignorados. Desta feita, a intervenção judicial, neste contexto, não só se justifica como é necessária para reequilibrar, com amparo nos dispositivos legais em comento, as obrigações das partes, assegurando que nenhuma delas seja desproporcionalmente prejudicada em razão de circunstâncias completamente alheias à sua vontade e controle.

In casu
, resulta inequívoco que a Recorrida, por atuar no setor de hospedagem, teve a sua atividade empresarial diretamente impactada pela crise sanitária imposta pela pandemia da Covid-19, cujas consequências econômicas são amplamente documentadas e reconhecidas, tornando indiscutível o fato de que o ramo de hotelaria sofreu inegáveis prejuízos, porquanto as medidas de contenção do vírus, incluindo o fechamento de algumas fronteiras, a limitação de viagens não essenciais e a imposição de isolamentos sociais produziram, por certo, reflexos diretos na demanda dos estabelecimentos hoteleiros, ensejando, em última análise, a necessidade de readequação de custos e do perfil de consumo energético. Logo, tem-se por plenamente justificada e imprescindível a revisão do modelo de demanda contratada para o pagamento baseado no consumo efetivo
.

Por se tratar de medida temporária e circunstancial, dotada de notória excepcionalidade, a modificação contratual objeto da lide deve limitar-se ao período do estado de calamidade pública, pois, por consistir em uma responsa temporária e proporcional à situação excepcional de crise de saúde pública sem precedentes, não deve se estender para além da necessidade que a motivou, equilibrando-se, com isso, as necessidades emergenciais dos setores atingidos com a estabilidade e a viabilidade das relações contratuais.

Na hipótese dos autos, restou estabelecida na Sentença recorrida “
a suspensão do contrato de demanda com sua substituição para contrato de consumo, cessando os efeitos dessa decisão terminativa a partir da presente sentença
”, a qual foi proferida em 16/03/2022, não sendo demonstrado pela Recorrente que naquele momento não mais vigiam medidas restritivas, até porque, segundo informações divulgadas no sítio eletrônico do Governo do Estado do Espírito Santo (https://www.es.gov.br/Noticia/governador-casagrande-anuncia-extincao-de-medidas-qualificadas-no-espirito-santo), “
a extinção das medidas qualificadas
” pelo Chefe do Poder Executivo Estadual foi anunciada apenas em 06/04/2022, inexistindo a comprovação, na espécie, de que o pleno retorno das atividades operou-se em momento anterior
.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.